Tribunal: TJDFT
Processo: 0705230-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705230-58.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAQUETA CALCADOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo a apelação (ID no 23517916) interposta por PAQUETA CALCADOS LTDA em face da sentença de ID no 23517910, tendo em vista que se encontram presentes todos os requisitos (intrínsecos e extrínsecos) para a regular admissibilidade. E o faço no efeito legal (art. 1.012, caput, do NCPC). Demonstrativo de preparo no ID no 23517918. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID no 23517922). Publique-se. Intime-se. Com o advento da preclusão, retorne-se o feito para a conclusãol. Brasília, 16 de março de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator